Tribunal: TJSP
Processo: 0081631-83.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – (Artigo 171, "caput", do Código Penal) - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 269, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0081631-83.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS
FILINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negara provimento ao recurso interposto por Douglas Filinto, mantendo-se a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.217
2
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050
Comarca de São
Paulo 3a Vara Criminal
Apelante: Douglas Filinto
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 36.217
APELAÇÃO CRIMINAL
ESTELIONATO
(Artigo 171,
“caput”, do Código Penal) - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO -
INOCORRÊNCIA

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA
269, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Recurso improvido
VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta por Douglas
Filinto contra a r. Sentença datada de 08 de outubro de 2019, prolatada pela
MMa. Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que o condenou
como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal (fls.110/112).
A r. Defesa requer a absolvição diante da fragilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.217
3
probatória, conforme dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto (fls.143/148).
O
Representante
do
Parquet
apresentou
as
contrarrazões de apelação a fls.163/165.
Por fim, sobreveio o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (fls.181/184).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 19 de julho de
2018, no Banco Caixa Econômica Federal, agência Nossa Senhora das
Mercês, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, o Apelante, obteve, para si,
vantagem ilícita em prejuízo da vítima Emília dos Santos Rocha, no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), induzindo-a e mantendo-a em erro mediante
meio fraudulento.
Infere-se dos autos que, por ocasião dos fatos, após
tomar conhecimento, pela internet, de que uma empresa estaria
proporcionando a contratação de empréstimo, a vítima, acreditando na
veracidade do anúncio, entrou em contato com referida empresa e, após lhe
ser solicitado a realização de um cadastro, pessoa que se identificou por Elias
Cavalcanti solicitou que fosse feito um depósito no valor de R$ 300,00, que
corresponderia à taxa do avalista.
A vítima, moradora da Cidade de São Carlos,
enganada pela falsa promessa de empréstimo, realizou o depósito, conforme
documento de fl.20. Feito o depósito, o recorrente se apropriou do respectivo
valor, conforme se verifica do extrato bancário de fl.42, procedendo a saques
na mesma data e também depois, muito após a data por ele declinada em que
teria extraviado o cartão da citada conta corrente.
Aproveitando-se, pois, do meio fraudulento acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.217
4
narrado, o Apelante causou prejuízos à vítima Emília dos Santos Rocha,
causando-lhe prejuízo.
A denúncia foi oferecida em 03 de junho de 2019
(fl.02), e recebida em 22 de julho de 2019 (fl.66). O recorrente foi citado e
apresentou resposta à acusação a fl.88.
A materialidade delitiva esta demonstrada pela
Portaria (fls.04/05); boletim de ocorrência (fls.06/07); xerocópia do
comprovante de depósito (fl.23); extrato bancário (fls.48/49), e pela prova
produzida nos autos.
A autoria também restou sobejamente comprovada.
Interrogado em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), o Apelante negou a prática delitiva.
A vítima E. S. R., ouvida por intermédio de carta
precatória, confirmou os fatos descritos na denúncia, dizendo que tomou
conhecimento pela internet de uma empresa que proporcionaria empréstimo,
e, acreditando na veracidade do anúncio, entrou em contato sendo que, após
passar os dados pessoais para quem a atendeu, realizou depósito do valor de
R$ 3.000,00, que corresponderia à taxa devida. Foi então que o acusado
recebeu o valor em sua conta, dele se apropriando, sendo, inclusive, realizado
o saque da quantia. Ocorre que o réu passou a dar evasivas, até desaparecer,
sem fazer o repasse do empréstimo, causando prejuízo à vítima, que foi
enganada.
Quanto à autoria, se mostra suficientemente clara
nos autos, pela prova oral colhida, circunstancial e documental.
Pois bem.
O tipo penal inserido no artigo 171, caput, do
Código Penal, estabelece que o crime de estelionato simples é configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.217
5
pelas seguintes elementares:
"Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento".
Analisando o núcleo do tipo em questão, o festejado
doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que:
"(...) a conduta é sempre composta. Obter vantagem
indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um
benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta
colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus
pertencentes. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer
permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-
se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a
vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha. É
possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou
apenas dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida".
(Código Penal Comentado - 10. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 809).
Quanto
aos
demais
elementos
do
tipo,
especificamente no caso vertente, o erro e o artifício, leciona ainda que:
"Erro: é a falsa percepção da realidade. O agente
coloca - ou mantém - a vítima numa situação enganosa, fazendo parecer
realidade o que efetivamente não é.
Artifício: é astúcia, esperteza, manobra que implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.217
6
em engenhosidade". (Op. cit. p. 809) (grifo no original)
Como se vê, diante das provas produzidas em Juízo,
os fatos foram devidamente esclarecidos, de modo que o recorrente simulou
um empréstimo à vítima, que efetuou um depósito e posteriormente, foi
realizado saques indevidos em sua conta.
Destarte, analisado o conjunto probatório produzido
nos autos, verifica-se a demonstração de que o Apelante obteve para si
vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo e mantendo a titular da
conta em erro, que acreditou na feitura de um contrato de empréstimo,
efetuou um depósito, bem como fora realizados outros saques em prejuízo à
E.S.R..

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO
PELA DEFESA. ESTELIONATO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DAS CONDUTAS ANTE A REPARAÇÃO
DOS PREJUÍZOS. EMPREGO DE CHEQUES E DOCUMENTO FALSOS
PARA
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
NO
COMÉRCIO.
CRIME
CONSUMADO NO MOMENTO DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA.
IRRELEVÂNCIA
DA
RECUPERAÇÃO
POSTERIOR
DOS
BENS.
CONDENAÇÕES MANTIDAS [...]” (Apelação Criminal n. , rel. Des. Torres
Marques, j. 9/9/2010).
“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). AGENTES
QUE, FAZENDO USO DE CHEQUES CLONADOS, INDUZIRAM VÍTIMAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.217
7
EM ERRO, OBTENDO, ASSIM, VANTAGEM INDEVIDA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO
APELANTE EVERALDO EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO APELANTE QUE,
ALIADA AS PALAVRAS DA VÍTIMA ENSEJAM A MANUTENÇÃO DO
ÉDITO CONDENATÓRIO. [...]" Comete crime de ESTELIONATO quem,
sabendo estar na posse de cheque clonado, preenche-o e passa-o a
comerciante, obtendo, por esse meio, vantagem ilícita em prejuízo de
terceiros”. (AC n. , de Jaraguá do Sul, rel. Des. Solon d "Eça Neves, j.
21/2/2006) (Apelação Criminal n. , de São Lourenço do Oeste, rel. desta
relatora, j. 16/4/2010).
“ESTELIONATO - PLEITO ABSOLUTÓRIO -
AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADAS - RÉU QUE FAZENDO
USO DE CHEQUE CLONADO INDUZ VÍTIMA EM ERRO - OBTENÇÃO
DE VANTAGEM INDEVIDA DEMONSTRADA - INCREPADO QUE VENDE
O PRODUTO DA EMPREITADA CRIMINOSA A CONHECIDOS
OMITINDO SUA ORIGEM ILÍCITA - PALAVRAS DA OFENDIDA
COERENTES E UNÍSSONAS QUE ALIADAS À CONFISSÃO DO RÉU
ENSEJAM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. [...]“
(Apelação Criminal n. , de Balneário Camboriú, rel. Des. José Carlos
Carstens Köhler, j. 19/6/2007).
Desta feita, diante da negativa e ausência de
qualquer comprovação no sentido contrário às provas produzidas sob o pálio
do contraditório e ampla defesa, caracterizada está a figura típica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.217
8
estelionato, pelo que mantém-se incólume a r. Sentença proferida.
Assim, a condenação é a medida que se impõe, não
havendo que se falar em absolvição.
A pena aplicada não merece reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, fixados no mínimo legal.
Na
segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fl.64
Autos no 0004466-53.2015.8.26.0635), razoável o
aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), o que perfez a pena em 01 (um)
ano e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
fixados no mínimo legal.
Na terceira e última fase, diante da ausência de
causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta restou definitiva em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, fixados no mínimo legal.
Mantenho a fixação do regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena, em observância ao disposto na Súmula no
269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse aspecto, cabe salientar que as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal foram majoritariamente
favoráveis ao réu. Ademais, a pena restou fixada em patamar inferior a 04
(quatro) anos, sendo aplicável, portanto, a Súmula no 269, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a PENA igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.217
9
Portanto, mantenho o regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena, não havendo que falar em regime mais
benéfico.
A propósito:
"APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ESTELIONATO -
RÉ REINCIDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS -
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - POSSIBILIDADE. Tendo o delito
sido praticado sem violência, fixada a pena da ré reincidente m quantum
inferior a quatro anos, possuindo circunstâncias medianamente favoráveis,
na esteira da Súmula 269 do STJ, mostra-se recomendável estabelecer o
regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal.
Recurso provido." (TJMG Apelação Criminal no 1.0223.03.113478-4/001;
Relator Desembargador Antônio Armando dos Anjos; Julgado em
23/02/2010 e Publicado em 29/04/2010).
Entendo
não
ser
possível
a
concessão
de pena substitutiva, pois o recorrente é reincidente, o que não autoriza
a substituição da pena conforme os ditames do artigo 44, parágrafo 3o, do
Código Penal. In verbis:
Art. 44. (...)
3o Se o condenado for REINCIDENTE, o juiz
poderá aplicar a SUBSTITUIÇÃO, desde que, em face de condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se
tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. (Incluído pela Lei
9.714 de 1998).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081631-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.217
10
3- Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto por Douglas Filinto, mantendo-se a r. Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR